Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-05.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível contra sentença, a qual julgou procedente pedido de internação compulsória de adolescente para tratamento de drogadição, em clínica pública ou, na impossibilidade, privada, às expensas do Distrito Federal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença, a qual determinou a internação compulsória do adolescente, às expensas do ente federativo, para tratamento de dependência química.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A Lei no 10.216/01 estabelece que a internação compulsória é admissível quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado.
5. No caso, o relatório médico indica que o adolescente ainda apresenta comportamento impulsivo, agressividade e risco de recaída, não estando apto à alta institucional. Documentação médica e manifestação do Ministério Público confirmam a necessidade de prorrogação da internação até a completa recuperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A internação compulsória de adolescente dependente químico é legítima quando comprovada por laudo médico e diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares. 2. O ente federativo tem o dever constitucional de custear o tratamento, inclusive em clínica privada, quando necessário."

______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; art. 6o; art. 196; CPC, art. 496, I; Lei no 10.216/2001, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07086047320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 10/10/2019; TJDFT, 07148883420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 01/02/2019; TJDFT, 07176834720178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJe: 18/04/2018.